Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DÍVIDA INDEVIDA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.
1. Cinge-se a controvérsia quanto à fixação dos honorários advocatícios em desfavor da parte autora, apesar da procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. No caso dos autos, foram julgados procedentes os pedidos de reconhecimento de inexigibilidade da dívida e de obrigação de não fazer consistentes na cessação das cobranças administrativas, no não protesto da obrigação prescrita e no não lançamento do nome de autor/apelante nos cadastros de inadimplentes pelas dívidas prescritas.
3. Aplica-se ordinariamente o princípio da sucumbência, não se vislumbrando motivos outros para incidência subsidiária do princípio da causalidade (CPC, artigos 82, §2o; 85, caput e 86, parágrafo único).
4. Quem deu causa ao ajuizamento do processo judicial foi a parte requerida que realizou indevidamente cobrança de dívida prescrita ao inserir o nome do autor em cadastros de inadimplentes.
5. A condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa alcançaria quantia ínfima. Do mesmo modo, o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.
6. Observado o §8o do art. 85 do CPC, os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa em causa de valor inestimável, tenho que a verba honorária fixada pelo Juízo monocrático por apreciação equitativa mostra-se adequada e pode ser mantida em desfavor da parte ré
7. Deu-se provimento ao apelo.